Tribunal: TJSP
Processo: 2104816-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – EM QUE PESE TER HAVIDO CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E DOS PARTICULARES (INTERESSADOS), OS AGRAVANTES OPTARAM POR EXECUTAR O JULGADO APENAS EM FACE DOS ÚLTIMOS, CUJO PRODECIMENTO É DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DAÍ PORQUE DESCABIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL DE OFÍCIO PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – EM QUE PESE TER HAVIDO CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E DOS PARTICULARES (INTERESSADOS), OS AGRAVANTES OPTARAM POR EXECUTAR O JULGADO APENAS EM FACE DOS ÚLTIMOS, CUJO PRODECIMENTO É DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DAÍ PORQUE DESCABIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL DE OFÍCIO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO INCIDENTE INSTAURADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.